Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICATIVO DE TELEFONE. TERMO DE SERVIÇO (POLÍTICA DE USO). VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONTRATADAS. ATIVIDADE ECONÔMICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA. BANIMENTO DO USUÁRIO. LICITUDE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas quando não há desequilíbrio entre elas. Pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas contratam certas obrigações porque têm interesse e encontram vantagem no resultado do contrato. A mudança de perspectiva, dias ou anos depois, não é fundamento para rescindir contratos válidos.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado com empresa no exercício regular de sua atividade.
5. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise.
6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A).
8. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
9. Não há perda superveniente do interesse processual pelo deferimento da tutela antecipatória, sendo necessária a prolação da sentença para assegurar o direito pleiteado na inicial.
10. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações propostas em desfavor do aplicativo WhatsApp.
11. O documento eletrônico denominado “Termos de Serviço”, apresentado pelo aplicativo WhatsApp a cada habilitação de conta de usuário, é valido e eficaz, devendo ser cumprido pelas partes.
12. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada nas reputação de pessoa jurídica podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
13. A retomada de conta em aplicativo, por decisão judicial, não significa afastamento da obrigação de cumprir as condições de uso; não é uma espécie de “carta branca” para o usuário. Ao contrário, é uma oportunidade para adequar-se a elas, sob pena de novo banimento.
14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.